Tribunal: TJSP
Processo: 1015561-62.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de contrato de empréstimo consignado c.c. pedido de ressarcimento de danos. Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas as partes.
1. Contrato bancário. Autenticidade impugnada. Instituição financeira que não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a efetiva celebração do contrato pela parte autora.
2. Indébito. Restituição dos descontos

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de contrato de empréstimo consignado c.c. pedido de ressarcimento de danos. Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas as partes.
1. Contrato bancário. Autenticidade impugnada. Instituição financeira que não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a efetiva celebração do contrato pela parte autora.
2. Indébito. Restituição dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário recebido pela parte autora. Cabimento. Retorno das partes ao status quo ante.
2.1. Restituição dobrada. Cabimento. Elementos de convicção que apontam para a má-fé do correspondente bancário. Responsabilidade da instituição por atos praticados por seus prepostos.
3. Dano moral. Descontos sobre benefício previdenciário destinado a subsistência da parte autora. Ausência de justa causa. Dano in re ipsa. Pleito para majoração da indenização de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Descabimento. Precedentes desta E. 15a Câmara de Direito Privado, em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário, entendem que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é indenização que compensa adequadamente o dano. A hipótese, porém, tem invulgar gravidade, tendo em vista a idade avançada da autora e o cometimento da fraude durante a pandemia de COVID-19, o que decerto lhe causou grande abalo em seu estado anímico, considerando que recebe pensão mensal de aproximadamente dois salários-mínimos. Assim, é razoável e proporcional arbitrar a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3.1. Dano moral. Indenização. Juros moratórios. Termo inicial. Responsabilidade aquiliana. Fluência a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), no caso, da data do primeiro desconto indevido.
4. Sentença reformada, para determinar a restituição dobrada do indébito e majorar a indenização por dano moral. Recurso da autora parcialmente provido, desprovido o da ré.